Tribunal: TJSP
Processo: 1006418-98.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade - Requisito essencial não observado - Ausência de fundamentação que desatende ao disposto no art. 489, do CPC e art. 93, IX, da CF - Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006418-
98.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante ELISÁRIO
LORENA
SANTOS
NETO,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006418-98.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 2/4
VOTO No 39400
APEL. No 1006418-98.2017.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
APTE.: ELISÁRIO LORENA SANTOS NETO
APDO.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
SENTENÇA Nulidade - Requisito essencial não observado -
Ausência de fundamentação que desatende ao disposto no art. 489,
do CPC e art. 93, IX, da CF - Sentença anulada Recurso provido.
Ao relatório de fls. 118 acrescento que v. acórdão oriundo deste
E. 34a Câmara de Direito Privado, relator Des. Nestor Duarte, deu provimento ao
recurso da cia. de energia elétrica, para afastar a prescrição e determinar o
regular processamento da ação de cobrança.
Baixando os autos à primeira instância, houve manifestação das
partes (fls. 124/126 e fls. 128), advindo a r. sentença de fls. 131/132, proferida
pela d. magistrada BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE
ALMEIDA, julgando procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de
R$ 23.646,32 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois
centavos), devidamente atualizado conforme os critérios de atualização
monetária e de juros legais previstas contratualmente, até a data do seu efetivo
pagamento. Ainda, carreou ao vencido a sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Irresignado, apelou o vencido alegando, em preliminar, nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, bate pela
improcedência da ação, ao principal argumento de que a prova extrajudicial, feita
de forma unilateral pela apelada, é viciada e não se presta a comprovar que
houve alteração do relógio medidor de energia por ato ilícito do recorrente.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Conforme é sabido, todas as decisões do Judiciário devem ser
fundamentadas, sob pena de nulidade, segundo princípio constitucional (art. 93,
IX, Constituição Federal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006418-98.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 3/4
Esse princípio só não incide nos despachos de mero expediente,
porque, nesses casos, não há conteúdo decisório. No mais, qualquer decisão do
Judiciário enquadra-se na exigência constitucional da motivação.
No caso concreto, a sentença da magistrada, apenas
fundamentada nos seguintes termos: “Não foi capaz a parte ré, com sua
contestação, de desqualificar a lavratura do TOI descrito na inicial. Assim, lícito o
termo, de rigor a condenação do réu ao pagamento do quanto planilhado pelo
autor.” (fls. 131/132).
No meu sentir, realmente padece de fundamentação a r.
sentença, inclusive porque o ora apelante levantou uma séria de
questionamentos a respeito do modo de proceder da companhia de energia
elétrica, que inclusive não lhe forneceu qualquer meio de defesa pela via
administrativa (prazo para contestação da irregularidade). Assim, deixando de
enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, à evidência que a r. sentença não pode ser
considerada como devidamente fundamentada, a teor do disposto no art. 489, §
1o, IV, CPC.
Não pode a magistrada confundir falta de fundamentação com
concisão. Concisão significa solucionar a lide com objetividade e simplicidade,
não acarretando nulificação do ato. Ausência de fundamentação, ocorre quando
há ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489, II, do CPC, acarretando a nulidade do
ato.
Por sua vez, estabelece o art. 489 do Código de Processo Civil
que: “São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os
nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do
processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as
partes lhe submeterem.”
Efetivamente, dos dispositivos legais supracitados percebe-se que a
fundamentação é requisito essencial e indispensável da sentença e a sua ausência
é causa de nulidade do julgado, por ofensa manifesta ao artigo 489, II, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006418-98.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 4/4
“As sentenças e os acórdãos devem ser proferidos com
observância ao disposto no art. 458 do mesmo diploma legal, que impõe, como
elementos essenciais da sentença, que ela contenha relatório, fundamentação e
dispositivo, conspirando em prol da cláusula pétrea da motivação das decisões
judiciais. Consectariamente, acórdão que lastreia-se na norma prevista no
Regimento Interno do Tribunal local que confere validade aos decisórios
destituídos de relatório, fundamentação e dispositivo viola frontalmente a
legislação federal consagrada nos art. 165 e 458, do CPC” (STJ-RT 847/172, 1a
T. REsp. 683.853).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, anulada a
sentença, outra seja proferida com a devida fundamentação, em observância ao
disposto no art. 489 e incisos, do CPC.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora